Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0003015-52.2018.811.0005, manejado por LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis e deferiu pedido de adjudicação.
Para tanto, a agravante diz ter sido surpreendida com a intimação para pagamento do débito executado, sob pena de adjudicação do imóvel de matrícula 20.694, do RGI de Conceição das Alagoas/MG, antes mesmo de realizada a sua correta avaliação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular, ao rejeitar a impugnação à avaliação do imóvel, determinou a adjudicação do imóvel penhorado nos autos da execução.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo para que, até o exame do mérito do pedido da agravante, não lhe sejam causados danos irremediáveis, em razão de medidas expropriatórias prematuras.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.